Tribunal: TJSP
Processo: 1021682-58.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - Autor portador de neoplasia maligna - Isenção com fundamento no disposto no artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88 – O autor comprovou a enfermidade por meio de documentos, sendo dispensável o laudo médico oficial – Enunciado de Súmula no 598 do STJ "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do

Ementa:
APELAÇÃO – ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - Autor portador de neoplasia maligna - Isenção com fundamento no disposto no artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88 – O autor comprovou a enfermidade por meio de documentos, sendo dispensável o laudo médico oficial – Enunciado de Súmula no 598 do STJ "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova" - Devida a restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros de mora a partir do trânsito em julgado -Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO